Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719580-45.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G.B. TAGUATINGA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA RECORRIDO: ROBERVAL DE SOUZA RODRIGUES DESPACHO Da representação processual Verifica-se que a parte recorrente apresentou procuração nos autos. Contudo, não há documentação que comprove os poderes de representação do signatário, uma vez que não foram juntados os devidos atos constitutivos da empresa. Dessa forma, concedo prazo de 48h para a devida regularização da representação processual, mediante a apresentação do contrato social e demais atos constitutivos, a fim de comprovar que o subscritor da procuração detém poderes para representar a empresa, sob pena de não conhecimento do recurso. Do pedido de gratuidade Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Todos os contratos de prestação de serviço prestados nos últimos dois anos; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. d) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Int. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA